Tribunal: TJBA
Processo: 8004233-12.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004233-12.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: C.G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução opostos em face de Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário – Cheque Empresarial Bradesco.

2. Os Apelantes sustentaram: (i) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (ii) inexequibilidade da Cédula de Crédito Bancário por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade; (iii) excesso de execução por cobrança de valores indevidos e encargos abusivos.

3. O Juízo a quo julgou improcedentes os Embargos, sob o fundamento de que os Embargantes não observaram o pressuposto processual do art. 917, § 3º, do CPC, pois não apresentaram demonstrativo discriminado do valor que entendiam correto. II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se os Embargos à Execução devem ser acolhidos, com base nas alegações de inaplicabilidade do CDC, inexequibilidade do título e excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. O título executado refere-se a cédula de crédito bancário contratada para fomento de atividade empresarial, não se aplicando as normas protetivas do consumidor, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.001.086/MT).

2. Validade da Cédula de Crédito Bancário como título executivo extrajudicial. A jurisprudência do STJ, firmada em recurso repetitivo (REsp 1.291.575/PR), consolidou que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, desde que acompanhada de demonstrativo de débito que atenda aos requisitos da Lei nº 10.931/2004.

3. Inobservância do ônus processual previsto no art. 917, § 3º, do CPC. Os Apelantes alegaram excesso de execução, mas não apresentaram o demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendiam correto, limitando-se a afirmar genericamente que nada deviam em razão de amortizações não consideradas.

4. Impossibilidade de análise do excesso de execução. A ausência de impugnação específica e a não apresentação do cálculo do valor incontroverso, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, I, do CPC, impedem o conhecimento do fundamento de excesso de execução, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça.

5. A exigência do art. 917, § 3º, do CPC não é mera formalidade, mas requisito essencial para que o Juízo possa delimitar a controvérsia e verificar a plausibilidade das alegações do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Apelação Cível conhecida e não provida. Sentença mantida integralmente.

2. "A alegação de excesso de execução em embargos à execução, desacompanhada do demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o embargante entende correto, inviabiliza o conhecimento dessa matéria, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC."

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CDC, arts. 2º e 3º; CPC/2015, arts. 917, §§ 3º e 4º, I; 1.009; 1.012, § 1º, V, e § 4º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.291.575/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14/08/2013 (recurso repetitivo); STJ, REsp n. 2.070.354/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma
,
julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023; TJ-BA, Apelação 0506941-18.2018.8.05.0080, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, publ. 17/04/2024; TJ-BA, Apelação 0342175-30.2014.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 3ª Câmara Cível, publ. 11/02/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004233-12.2024.8.05.0271
, em que figuram como apelante C.G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e outros e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça